Tribunal: TJBA
Processo: 8001718-68.2023.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001718-68.2023.8.05.0261 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO Advogado(s): APELADO: LUCIANO PEREIRA DE SOUSA Advogado(s):CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PATERNIDADE. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO EM PARIDADE COM A LICENÇA-MATERNIDADE. GRAVIDEZ GEMELAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Tucano contra sentença proferida em ação ordinária proposta por servidor municipal, objetivando a prorrogação da licença-paternidade para 180 dias, em equiparação à licença-maternidade, além da possibilidade de conversão em pecúnia. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à prorrogação. O Município sustenta a ausência de previsão legal para o benefício requerido, invocando os princípios da legalidade e da separação dos poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal tem direito à prorrogação da licença-paternidade para o mesmo período concedido à licença-maternidade, à luz dos princípios constitucionais da proteção à infância e igualdade de gênero, mesmo na ausência de previsão legal específica. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de prorrogação da licença-paternidade não encontra respaldo em norma legal específica, sendo o prazo atualmente disciplinado pelo art. 10, §1º, do ADCT, que prevê a duração de cinco dias. O princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da CF/88, impõe que a Administração Pública somente atue nos limites estabelecidos pela legislação vigente, sendo vedada a ampliação de benefícios sem autorização legal. A atuação judicial para suprir a ausência de norma configura violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da CF/88, que reserva ao Legislativo a função de criação ou alteração de direitos que impactam a organização administrativa e financeira do ente público. O STF, ao julgar o RE 778889/PE (tema 782), limitou-se à equiparação da licença-maternidade em casos de adoção, sem estender a lógica ao instituto da licença-paternidade, inexistindo precedente vinculante que autorize a ampliação do benefício requerido. A existência de outros institutos previstos em lei, como licenças para tratar de saúde de familiar ou para interesse particular, demonstra que o servidor não está desamparado legalmente, podendo buscar vias alternativas legalmente previstas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prorrogação da licença-paternidade para equipará-la à licença-maternidade exige previsão legal expressa, não podendo ser concedida por analogia ou interpretação extensiva. A atuação judicial que amplia benefício não previsto em lei viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes. O servidor público municipal está vinculado ao regime jurídico estatutário, sendo-lhe asseguradas licenças específicas previstas em lei, que devem ser utilizadas conforme a situação fática. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 7º, XIX, 37, caput, e 39, § 3º; ADCT, art. 10, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL nº 0309032-41.2017.8.24.0090, j. 13.09.2022. TJ-DF, AI nº 0700117-17.2018.8.07.9000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 04.04.2018. STF, RE 778889/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 10.03.2016 (Tema 782). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001718-68.2023.8.05.0261, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TUCANO e como apelada LUCIANO PEREIRA DE SOUSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.